Tribunal: TJPA
Processo: 0001090-42.2011.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001090-42.2011.8.14.0115

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ANDRE LUIZ BORGES, WAGNER LOPES CIPRIANO, KATIA ALINA PESSATO, DANIEL AMERICO PESSATO, AGUIA MOTO PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco da Amazônia S.A. contra sentença que, em Ação Monitória, julgou extinto o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se a decretação da prescrição intercorrente exige a intimação prévia do exequente para se manifestar, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa; (ii) saber se a demora na tramitação do processo pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, o que afastaria a inércia da parte; e (iii) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a intimação prévia do credor para que possa opor algum fato impeditivo à sua incidência, em respeito ao contraditório e ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ausência de tal intimação configura erro de procedimento (
error in procedendo
), gerando a nulidade da sentença.

A inércia da parte, requisito para a prescrição intercorrente, não se configura quando a paralisação do feito decorre de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, sobretudo quando o exequente demonstra ter diligenciado nos autos por meio de diversos pedidos de consulta a sistemas conveniados.

Embora a sentença seja nula por vício formal, o prazo prescricional para a cobrança de Cédula de Crédito Bancário é, de fato, o trienal, previsto na legislação cambial (Lei Uniforme de Genebra), por força da aplicação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, e não o quinquenal do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:
“1. Para a decretação da prescrição intercorrente, é imprescindível a prévia intimação do credor para se manifestar, em observância ao princípio do contraditório e ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema IAC nº 1). 2. Afasta-se a alegação de inércia da parte exequente quando a paralisação do processo decorre de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. A pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário (CCB) prescreve em 3 (três) anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 240, § 3º, e 921; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVO PROGRESSO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001090-42.2011.8.14.0115

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

APELADOS: ANDRE LUIZ BORGES, WAGNER LOPES CIPRIANO, PESSATO & BORGES LTDA. (ÁGUIA MOTO PEÇAS), KATIA ALINA PESSATO e DANIEL AMERICO PESSATO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, que, nos autos da Ação Monitória nº 0001090-42.2011.8.14.0115, ajuizada em desfavor de
ANDRE LUIZ BORGES e OUTROS
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Banco da Amazônia S.A. iniciou uma Ação Monitória contra a empresa Pessato & Borges Ltda. e seus quatro avalistas, André Luiz Borges, Daniel Américo Pessato, Wagner Lopes Cipriano e Kátia Alina Pessato. O objetivo principal da ação é a cobrança judicial de uma dívida não quitada, decorrente de uma operação de crédito, uma vez que as tentativas de receber o valor de forma amigável não tiveram sucesso.

A dívida é fundamentada em uma Cédula de Crédito Bancário, um título de empréstimo emitido em fevereiro de 2010. Na data do ajuizamento da ação, o banco demonstrou que o valor atualizado do débito era de R$ 8.784,28. Este contrato e o respectivo extrato de débito servem como a prova escrita da obrigação, requisito essencial para a propositura da Ação Monitória.

Com base nisso, o banco pediu ao juiz que ordenasse a citação dos réus para que pagassem a dívida em 15 dias. Caso o pagamento não ocorresse, solicitou que o mandado de pagamento fosse convertido em um título executivo judicial, o que permitiria ao banco dar início a medidas de execução forçada, como a penhora de bens, para garantir a quitação do crédito.

No id. 27673486, p. 6, foi proferido despacho mandando citar a parte requerida.

Mandados citatórios cumpridos nos ids. 27673488, p. 5 e 9, 27673489, p. 1, 5 e 9.

Petição de arresto no id. 27673490, p. 3.

A parte requerente, em petitório de id. 27673490, p. 5, pugnou pela realização de consulta no sistema RENAJUD. Na de id. 27673490, p. 8, há pedido de consulta ao INFOJUD.

No id. 27673491, p. 3, há pedido de que os Executados indicassem bens à penhora.

No id. 24013278, p. 3, foi proferido despacho mandando intimar a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 15 (quinze) dias, tendo essa peticionado no id. 24013278, p. 6-7, a citação por edital do requerido, o que foi deferido no id. 24013279, p. 3.

Pedido de consulta aos sistemas SREI e INFOSEG nos ids. 27673505, p. 2, e 27673509.

Decisão de indeferimento dos pedidos de

consulta ao SIEL e INFOSEG vez que a parte exequente não demonstrou que diligenciou quanto ao endereço dos bens dos demandados (id. 27673510). Na ocasião, determinou-se a expedição de ofício às seguintes concessionárias de serviços públicos para que prestassem informações a respeito do endereço do réu: COSANPA, CELPA, Vivo, NET, Claro e TIM.

Despacho no id. 27673567 intimando a parte autora para que, no prazo de 5 (CINCO) dias, manifestasse interesse em prosseguir com o presente feito, sob pena de extinção por abandono da causa. Em caso de interesse, deveria o autor juntar memória de débito atualizada, bem como pleitear o que entendesse por direito.

Petitório no id. 27673568, em que requer seja reconhecido o interesse da parte autora no prosseguimento do feito e a concessão de prazo adicional de 10 (dez) dias para apresentação da memória de cálculo atualizada.

Sobreveio SENTENÇA no id. 27673570, nos seguintes termos:

“
(...) Trata-se de ação de execução de cédula de crédito bancário, que move BANCO DA AMAZONIA S.A (EXEQUENTE) em desfavor de ANDRE LUIZ BORGES e OUTROS (EXECUTADOS).

Verifica-se que a ação foi proposta no longínquo ano de 2011, mais precisamente na data de 13/06/2011.

O recebimento da inicial ocorrera na data de
03/08/2011
, id 60870401 - Pág. 6.

A cédula tem emissão em 09 de FEVEREIRO de 2010, data de vencimento 04/02/2011, mesmo ID 60870394.

Apesar do decurso do tempo desde o recebimento da inicial e citação válida dos executados, ID
60870417 - Pág. 7, 60870417 - Pág. 11
certificado nos dias 17/11/2011, 24/11/2011, até a presente data, nunca houve satisfação do crédito executado.

Passados mais de 10 (dez) anos desde a propositura da ação e de seu respectivo recebimento, a parte exequente requer ainda mais prazo para cumprir com suas diligências e sem apresentar nada de útil para a satisfação de seu crédito.

É o relatório DECIDO.

De rigor urge neste feito, o reconhecimento da prescrição. O presente pedido foi distribuído em 13/06/2011 e recebido em 03/08/2011, id 60870401 - Pág. 6. e até a presente data o autor não satisfez o seu crédito.

Como visto nos autos, em id 60870401 - Pág. 6, desde a data de 03/08/2011 o exequente não movimentou o judiciário a tempo e ou de forma necessária em não ter sua pretensão ao direito extinta pela prescrição.

Isso porque não houve expedição de mandado de penhora e arresto, pois o exequente não indicou bens dos executados e nem comprovou que diligenciou para, ou seja, os atos de constrição não foram efetuados por omissão do exequente.

Compulsando os autos, verifico que, passados mais de 10 (dez) anos, do ato de recebimento da inicial e de citações válidas, já mencionados, até então o processo nunca teve a satisfação do título extrajudicial, cédula de crédito bancário, de vencimento de mais longínqua data, qual seja, 04/02/2011, mesmo ID 60870394.

No presente caso versado em execução de cédula de crédito bancário, o prazo de prescrição é de três anos, previsto no artigo 206 § 3º inciso VIII do CC. Como houve a citação válida ocorreu a chamada prescrição a ser contada
dos dias 17/11/2011, 24/11/2011
, dias das citações válidas, também já se passaram mais de 3 (três) anos sem satisfação do crédito do executado.

Visto ser execução de título extrajudicial fundada em cédula de credito bancário, o prazo é de três anos para a prescrição, previsto no artigo 60 do Decreto nº 167/67, em conjunto com o artigo 70 do decreto nº 57.663/66, também conhecido como lei uniforme de Genebra

O que se verifica nos presentes autos é que ao longo dos últimos mais de 10 (dez) anos o exequente não agiu a tempo de evitar quedar-se em prescrição, mesmo levando em consideração o marco da citação válida dos executados,
nos dias 17/11/2011, 24/11/2011, o respectivo título encontra-se com sua exigibilidade prescrita pela prescrição.

E, como dito, há mais de 10 (dez) anos após a citação válida as tentativas do exequente promover a satisfação do seu crédito não prosperam e tenta transferir suas incumbências da posição de exequente para este juízo.

Ora, estipula o § 3º, do supracitado artigo 240 do Código de Processo Civil, que “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

No caso, porém, não houve demora imputada ao serviço judiciário e sim desídia do próprio autor que não tomou providências efetivas para viabilizar a satisfação de seu crédito antes do decurso do prazo prescricional.

Nessa Toada, não tem arrimo jurídico uma execução de título extrajudicial se perdurar por tempo indeterminado.

Por fim, registro a desnecessidade de intimação prévia da parte, já que a prescrição é instituto de direito material, não se sujeitando aos ditames da lei processual para que possa incidir, conforme pacífica jurisprudência a saber: Apel. Nº 0000068-73.1987.8.26.0270, Rel.Álvaro Torres Júnior, j. 22.8.2016; Apel. Nº 0040049-38.1996.8.26.0224,Rel.Maia da Cunha, j.18/5/2016;Apel.Nº 0009908-48.2012.8.26.0168, Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j.3/3/2016).

Ante o exposto, EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Revoga-se bloqueios e liminares deferidas e ou efetuadas.

Sem custas remanescentes e sem honorários em virtude da causalidade.

Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, arquive-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Novo Progresso/PA, data da assinatura digital.

DANILO BRITO MARQUES

Juiz de Direito Titular da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso

Em suma, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão no decurso de mais de 10 anos desde a propositura da ação sem a satisfação do crédito. Entendeu que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil e a legislação especial (Lei Uniforme de Genebra). Considerou, ainda, ter havido desídia do exequente e registrou ser desnecessária a sua intimação prévia para o reconhecimento da prescrição.

Inconformado, o Banco Apelante sustenta, em suas razões recursais, em síntese:

a) A nulidade da sentença por ausência de sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que seria requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme o art. 485, § 1º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ;

b) A aplicação equivocada do prazo prescricional, defendendo que o correto seria o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular;

c) A inocorrência de inércia de sua parte, atribuindo a demora na tramitação processual aos mecanismos do próprio Poder Judiciário;

d) A interrupção da prescrição com a citação válida dos executados, ocorrida em 2011.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, considerando a ausência de triangulação processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal a apurar a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Apelante alega dois erros principais na sentença: um de procedimento (
error in procedendo
), pela ausência de sua intimação prévia; e um de julgamento (
error in judicando
), pela aplicação de prazo prescricional incorreto.

Quanto ao mérito, adianto que assiste razão ao banco recorrente.

O Apelante defende a aplicação do prazo de 5 (cinco) anos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Contudo, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) é regida por lei especial, a
Lei nº 10.931/2004
, que em seu art. 44 estabelece que se aplica, no que couber, a legislação cambial.

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a pretensão de execução da CCB se submete ao prazo prescricional de
3 (três) anos
, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), aplicável às letras de câmbio e notas promissórias.

ENTRETANTO, houve o erro de procedimento, que leva a nulidade do julgado pelo que passo a expor:

DO ERRO DE PROCEDIMENTO: DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E O ENTENDIMENTO DO STJ

A prescrição intercorrente, embora seja instituto de direito material, tem seu reconhecimento no âmbito do processo condicionado a um rito específico, que visa a garantir o contraditório e a evitar decisões surpresa, em alinhamento aos princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da não surpresa (art. 10 do CPC).

Considera-se prescrição intercorrente aquela que ocorre pela inércia da parte durante o curso do processo, de forma contínua e ininterrupta. O prazo prescricional da prescrição intercorrente é o mesmo prazo para propositura da ação.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº 01, pacificou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ
,
Resp

1604412
-
SC, Rel
.
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2ª Turma,
Julga
do em
27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Conforme a decisão acima, para que haja a decretação da prescrição intercorrente, é necessário que haja desídia da parte imputável apenas a si, a suspensão do processo e, somente após esse prazo, iniciaria o prazo de prescrição, devendo, ainda, o juízo intimar a parte para se manifestar sobre o tema antes de decretar a prescrição.

Da análise dos autos, constata-se que o juízo
a quo
extinguiu o feito sem observar este rito. A sentença afirma expressamente a "desnecessidade de intimação prévia da parte", o que contraria frontalmente a tese vinculante do STJ. Não há nos autos comprovação de que o Banco Apelante tenha sido intimado para se manifestar sobre a ausência de bens e o consequente início do prazo de suspensão de um ano, tampouco foi intimado ao final do prazo prescricional para exercer o contraditório antes da prolação da sentença.

A ausência dessa intimação prévia impede a análise sobre eventual desídia do credor e constitui
vício insanável (
error in procedendo
)
, que impõe a cassação da sentença, a fim de que o trâmite processual seja regularizado.

Constata-se que a demanda foi ajuizada em 13/06/2011, sendo o despacho citatório proferido em 03/08/2011 (
id. 27673486, p. 6), sendo cumpridos os mandados em 17/11/2011 e 24/11/2011.

A parte requerente, em diversas ocasiões (ids. 27673490, p. 5, 27673490, p. 8, 27673505, p. 2, e 27673509), pugnou pela realização de consultas nos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SREI e RENAJUD, a fim de obter informações sobre endereço/bens dos requeridos, tendo o juízo de origem indeferido tais pedidos (id. 27673510), ocasião na qual determinou a expedição de ofício às seguintes concessionárias de serviços públicos para que prestassem informações a respeito do endereço do réu: COSANPA, CELPA, Vivo, NET, Claro e TIM.

Despacho no id. 27673567 intimando a parte autora para que, no prazo de 5 (CINCO) dias, manifestasse interesse em prosseguir com o presente feito, sob pena de extinção por abandono da causa. Em caso de interesse, deveria o autor juntar memória de débito atualizada, bem como pleitear o que entendesse por direito.

Petitório no id. 27673568, em que requer seja reconhecido o interesse da parte autora no prosseguimento do feito e a concessão de prazo adicional de 10 (dez) dias para apresentação da memória de cálculo atualizada.

Após, o magistrado proferiu sentença de extinção com resolução de mérito, em razão de prescrição intercorrente.

Todavia
, verifica-se os autos permaneceram paralisados por conta da demora na execução de atos de competência exclusiva do Poder Judiciário. É dizer, não houve inércia por parte do requerente, mas tão somente
paralisação por conta de demora exclusiva do Poder Judiciário, não se configurando a prescrição intercorrente, como consignado pelo juízo em sentença.

Diante disso, é patente que a demora no trâmite da presente lide é atribuível exclusivamente ao Judiciário, não podendo o exequente ser prejudicado por algo que a si não é imputável, consoante o disposto no art. 219, §2º, do CPC/73 e Súmula 106, do STJ, abaixo transcritos:

CPC/73
:

Art. 219 (...)

§2º. 2
o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário

Súmula 106/STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Vale lembrar que a decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 - Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente que deixa de diligenciar a fim de dar prosseguimento ao processo normalmente, ficando inerte por lapso de tempo superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança forçada, e após a prévia intimação do credor para possibilitar a oposição de algum fato impeditivo, o que não se verificou no caso em análise.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3- Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0815402-58.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 15/07/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. RECONHECIDA A NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se a anulação da r. sentença quando constatado o equívoco no reconhecimento da prescrição intercorrente, não tendo a parte exequente se mantido inerte, tampouco sido ultrapassado o lapso temporal necessário para a incidência do referido instituto, nos termos do art. 921 do CPC.

2.
Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Apelação Cível 0002458-39.2010.8.14.0045, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 27/03/2023)

Para além disso, é entendimento sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, é necessário que o processo fique paralisado por inércia da parte exequente, por prazo superior ao prescricional,
mesmo após intimada pessoalmente para dar andamento ao feito
, demonstrando, assim, seu desinteresse ou desídia, o que, como visto acima, não ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido, colaciono alguns julgados, a título ilustrativo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução. Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, porque é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.-
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte.
(...) 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 57.131/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Hipótese em que, por não ter havido a intimação, não se verificou a prescrição.
Precedentes citados: EDcl no Ag 1.135.876/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.10.2009; REsp 34.035/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 31.10.1994; REsp 5.910/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.12.1990. 2. Recurso especial provido. (REsp 960.279/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 14/02/2011). Grifei.

Por fim, cumpre ressaltar que também não foi observada pelo juízo a necessidade de suspensão dos autos, nos termos do art. 921, III, §1º, do CPC.

Desta feita, a inexistência de inércia continuada e ininterrupta da parte autora somada à ausência de sua intimação e inexistência de suspensão do feito, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
, para
afastar a prescrição intercorrente
e
ANULAR

a sentença proferida pelo juízo singular, devendo os autos retornar ao 1º grau, para o regular processamento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025